Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MAIA SUPERMERCADOS PERTO LTDA, em face à sentença que rejeitou seus embargos, opostos em face à ação monitória ajuizada em seu desfavor. O recorrente requereu o deferimento da gratuidade de justiça nas razões de apelação (ID. 16435681 – Págs. 1/7). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID. 16913712). MAIA SUPERMERCADOS juntou documentos (ID. 17602164). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, o recorrente havia postulado o benefício na petição de embargos à execução, mas a gratuidade foi indeferida na sentença. Reiterado o pedido nesta instância recursal, o apelante foi instado a colacionar elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Entretanto, voltou a juntar o documento de declaração de encerramento de atividade empresarial, que já havia sido colacionado na primeira instância. A mera declaração de encerramento das atividades, emitida por escritório particular de contabilidade, com a observação de que o CNPJ continua ativo, não é suficiente para provar a alegada hipossuficiência. Confira-se julgado desta 4a Turma Cível, de minha relatoria, em que foi deferido o benefício à empresa que comprovou a baixa de seu CNPJ através de certidão da junta comercial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESNECESSIDADE. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA POR DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4- Lado outro, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 5- In casu, a pessoa jurídica encerrou as suas atividades, após passar por grave dificuldade financeira, o que é corroborado pela Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, revelando-se a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1229581, 07071237520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausentes outros elementos que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as despesas da demanda, o apelante não faz jus à justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator